Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-41.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Parte autora que demonstrou a execução dos serviços e a consequente inauguração da loja no prazo previsto. Parte ré que detinha o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Parte autora que demonstrou a execução dos serviços e a consequente inauguração da loja no prazo previsto. Parte ré que detinha o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.